Tribunal: TJDFT
Processo: 0755300-51.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0755300-51.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARIANA RODRIGUES LOPES E SILVA GEWEHR DECISÃO A recorrida informou que o curso de formação foi concluído. Assim, cessaram os efeitos da determinação judicial contida na sentença (de cunho mandamental). Ressalto desde logo que o Judiciário não é órgão consultivo sobre questões jurídicas, portanto a manifestação judicial (julgamento do recurso) dependerá da existência de interesse concreto das partes, o que não se verifica na hipótese em que a sentença não produz efeito. Ante o exposto, não conheço do recurso, nos termos do nos termos do art. 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Sem custas ou honorários. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA a